Tribunal: TJSP
Processo: 2117386-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EX-EMPREGADO APOSENTADO E DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA A JUSTIFICAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO. HOLERITE QUE, APARENTEMENTE, DEMONSTRA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO. TEMA 989 DO C. STJ. FORMA DE CUSTEIO. DESCONSIDERAÇÃO DA TABELA DE COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. EX-EMPREGADO APOSENTADO E DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA A JUSTIFICAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO. HOLERITE QUE, APARENTEMENTE, DEMONSTRA A CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO. TEMA 989 DO C. STJ. FORMA DE CUSTEIO. DESCONSIDERAÇÃO DA TABELA DE COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA DE FUNCIONÁRIOS INATIVOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117386-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante SOBAM
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A, é agravado EDISON ANTONIO RANCOLETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
Agravado: Edison Antonio Rancoleta
Comarca: Jundiaí
V. 2541
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA
ANTECIPADA DEFERIDA. EX-EMPREGADO APOSENTADO
E DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PROBABILIDADE DO
DIREITO
EVIDENCIADA
A
JUSTIFICAR
O
RESTABELECIMENTO
DO
PLANO.
HOLERITE
QUE,
APARENTEMENTE,
DEMONSTRA
A
CONTRIBUIÇÃO
PARA O PLANO. TEMA 989 DO C. STJ. FORMA DE
CUSTEIO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
TABELA
DE
COBRANÇA POR FAIXA ETÁRIA DE FUNCIONÁRIOS
INATIVOS.
INADMISSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em ação
de restabelecimento de plano de saúde, deferiu a tutela de urgência antecipada e
determinou que a ré, nos termos do que foi exposto, mantenha o autor, e todo grupo
familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, como beneficiários do
plano de saúde fornecido pela ré, nas mesmas condições de cobertura assistencial de
que ele gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Determinou que a ré
deverá emitir e enviar tempestivamente os boletos ao autor com o valor integral do
plano privado de assistência à saúde, que deverá, comprovadamente, corresponder
ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de
trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços
praticados aos funcionários em atividade, sem distinguir o preço para empregados
ativos e inativos. Consignou que, caso a ré não comprove o preço da parte antes
subsidiada por sua ex-empregadora, tomar-se-á como devido para esta hipótese o
valor da contribuição do ex-empregado R$ 34,50 (fls. 14 e 31/36) págs. 47/49

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000 - FAB
3
dos autos principais
A agravante aduz que, com o encerramento do contrato de trabalho,
a mensalidade do plano de saúde deve ser integralmente arcada pelo agravado, no
valor previsto para os inativos. Afirma que, no momento do desligamento, ele
preencheu o formulário com a opção de não manutenção no plano; que ele não
contribuía integralmente com o valor da mensalidade; que agiu em estrito
atendimento ao contrato, à legislação vigente e às informações que lhe foram
prestadas; não pode ser compelida a manter o agravado, de forma vitalícia, no plano
contratado, em razão do disposto no §1o do artigo 30 da Lei n° 9.656/98. Pugna,
assim, para que a decisão agravada seja revogada.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo
(págs. 21/22).
Não foi apresentada contraminuta (pág. 24).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Inicialmente, constato que a controvérsia a ser dirimida, nestes
autos, está restrita ao cabimento, ou não, da tutela de urgência, à luz dos preceitos
contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil; portanto, deve cingir-se à
questão estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão de tutela dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000 - FAB
4
Assim sendo, neste momento processual, a competência deste
Tribunal limita-se à análise dos pressupostos necessários à concessão, ou não, da
tutela provisória, pretendida pelo autor da demanda, quais sejam: a probabilidade do
direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse aspecto, analisando os autos, concluo que o recurso comporta
parcial provimento.
A questão relativa ao direito, ou não, de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário no plano de
saúde foi recentemente apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que,
no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.680.318/SP e no
1.708.104/SP (Tema 989), cujo trânsito em julgado deu-se em 14/03/2019,
sedimentou entendimento no seguinte sentido:
Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva
de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
Dessa forma, para que reste configurado o direito reclamado pelo
agravante, ele deve demonstrar que: (i) é aposentado ou foi demitido sem justa
causa, (ii) tinha vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, e (iii)
contribuiu para o plano.
Pelo que se infere dos autos, os dois primeiros requisitos estão
presentes (págs. 10/13, 15/16 e 20 dos autos de origem). Em relação ao terceiro,
embora a situação precise ser melhor esclarecida sob o crivo do contraditório,
verifica-se nos holerites juntados a pág. 31/36 dos autos de origem que,
aparentemente, ele contribuía para o plano de saúde e, caso esse quadro seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000 - FAB
5
confirmado, será afastada a aplicação do Tema 989/STJ a esta hipótese. Daí
probabilidade do direito do autor.
Além da verossimilhança das alegações do postulante, é patente o
periculum in mora com o encerramento do contrato, deixando à deriva o
beneficiário, máxime porque, embora a agravante afirme que ele optou por não
permanecer vinculado ao plano de saúde, o documento de juntado a pág. 7 não foi
por ele assinado.
Assim, era a hipótese de se deferir a tutela, para que o agravado, e
todo grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho, fossem
mantidos como beneficiários do plano de saúde fornecido pela agravante, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que ele gozava quando da vigência
do contrato de trabalho.
A mensalidade a ser arcada por ele, no entanto, deverá corresponder
àquela exigida dos empregados inativos, conforme prevê o contrato juntado a págs.
167/170 dos autos de origem, pois isso, por si só, não caracteriza abusividade, a
exigir o sacrifício do contraditório.
Há que se considerar, ainda, que inexiste direito adquirido a modelo
de custeio do plano de assistência médica originário, menos ainda a valor de
mensalidade.
Ademais, a manutenção da decisão agravada criaria, ainda que
provisoriamente, uma nova carteira segregada de inativos, que contribuiriam com
valor inferior, em prejuízo da cartela única de beneficiários, o que não se pode
admitir neste momento processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000 - FAB
6
A propósito, em juízo de cognição sumária, a cobrança dos valores
de acordo com a faixa etária dos beneficiários, como feito atualmente pela
agravante, não indica, por ora, abusividade. Ressalta-se que, no caso em análise, não
há comprovação do desequilíbrio na cobrança entre ativos e inativos. Todavia, tal
situação precisa ser melhor esclarecida e depende da decisão do C. STJ, que, no
julgamento do Tema Repetitivo 1034, definirá “quais condições assistenciais e de
custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos
do art. 31 da Lei n. 9.656/1998”.
Nesse sentido destacam-se os seguintes julgados desta Colenda
Câmara:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
c.c. repetição de indébito. Decisão que indefere tutela de urgência a fim
de manter a agravante no plano de saúde coletivo. Irresignação. Não
preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Opção de
permanecer no plano de saúde corporativo facultada à agravante,
porém mediante pagamento de mensalidade superior à praticada
durante a vigência do contrato de trabalho. Preenchimento dos
requisitos do art. 31 da Lei no 9.656/98 que concede à beneficiária o
direito de permanecer em plano/seguro saúde coletivo com condições
assistenciais semelhantes às oferecidas por força do contrato
originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio, menos
ainda a valor de mensalidade. Precedentes do STJ e desta C.
Câmara. Probabilidade do direito invocado em princípio não
vislumbrada. Decisão mantida. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2279896-16.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/2/2020; Data de Registro: 19/2/2020 destaques meus);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO.
ARTIGO
31
DA
L.
9656/98.
TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer. Decisão
agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória requerida para
determinar a manutenção no plano de saúde com a cobrança da sua
participação somada à parte da empregadora, desconsiderando a tabela
por faixas etárias . Não acolhimento. Autor que busca a manutenção do
plano nos termos do artigo 31 da Lei de Plano de Saúde mas
considera abusivo o valor cobrado. Elementos iniciais dos autos que
não permitem verificar a suposta abusividade na conduta da ré.
Requisitos para a antecipação de tutela não preenchidos, nos termos
do art. 300 do CPC. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117386-22.2020.8.26.0000 - FAB
7
RECURSO."
(v.31602).
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2194606-33.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 destaques meus);
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para determinar que os valores a serem adimplidos mensalmente pelo
agravado correspondam àqueles cobrados dos ex-empregados inativos.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora